Tribunal: TJBA
Processo: 8063806-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063806-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IOLANDA MURITIBA DE ALMEIDA MENDES Advogado(s): DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora da rede estadual, aposentada com proventos integrais e direito à paridade, contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante postula a adequação de seus proventos de aposentadoria para que o vencimento básico observe o valor do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, proporcional à sua jornada de 40 (quarenta) horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, arguida pelo Estado da Bahia; e (ii) no mérito, se a servidora pública aposentada, com direito à paridade, possui direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional como seu vencimento básico, em detrimento da alegação do ente estatal de que o piso deve ser aferido pela remuneração total e de que a concessão judicial violaria a separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Administração deve ser rejeitada, pois, na condição de gestor do Sistema de Recursos Humanos do Poder Executivo Estadual, a ele compete a responsabilidade pelos atos de pessoal, incluindo a fixação e o reajuste da remuneração dos servidores ativos e inativos. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo que o valor fixado corresponde ao vencimento básico da carreira, e não à remuneração global. 6. A servidora que ingressou no serviço público antes da promulgação das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 e que se aposentou com direito à paridade remuneratória, possui o direito líquido e certo à extensão dos reajustes concedidos aos servidores da ativa, inclusive a adequação do vencimento básico ao piso nacional. 7. A alegação de que a concessão da segurança viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante 37 não prospera, pois o Poder Judiciário está atuando para garantir o cumprimento de lei federal, sem criar ou majorar vencimentos, mas apenas determinando a aplicação de um direito já estabelecido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança concedida. 9. Tese de julgamento: "A servidora pública estadual aposentada, com direito à paridade remuneratória, possui direito líquido e certo à adequação do seu vencimento básico aos valores estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério), com os consequentes reflexos nas demais vantagens calculadas sobre essa base." Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008 (art. 2º, § 1º); Emenda Constitucional nº 41/2003; Emenda Constitucional nº 47/2005; Lei nº 12.016/2009 (art. 25). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (STF), ADI 4167; STF, Súmula Vinculante 37; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 105; Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), Agravo de Instrumento nº 8034910-96.2023.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 8017056-55.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA